Tribunal: TJBA
Processo: 8015249-97.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015249-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NEILTON ALVES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE.

ARGUMENTOS

INSUBSISTENTES.

DECISÃO QUE APRESENTA ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO.
PACIENTE SUSPEITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMININOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS
. PACIENTE
QUE OSTENTA CONDIÇÃO DE

FORAGIDO E INDICA A NECESSIDADE DE CAUTELARIDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I
–
F
oi decretada a prisão do Paciente, pela suspeita da prática de delitos previstos nos artigos 33 e 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, no âmbito da Operação LOIDE.

II -

A Decisão que determinou a preventiva encontra-se
devidamente fundamentada em dados concretos, haja vista A ACUSAÇÃO, junco com outros 29 (vinte e nove) Réus, de integrar organização criminosa especializada na prática de delitos de tráfico de drogas entre outros (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06)
,
ficando clara, assim, a gravidade de sua conduta e a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública
.

III
-
O Decreto Preventivo pontua a gravidade em concreto do delito ora imputado, na medida em que, não fosse a bem sucedida intervenção policial, os réus estariam supostamente associados, em elevado número de integrantes, para o comércio ilícito de substâncias entorpecentes na comarca de Senhor do Bonfim, comprovando o elevado grau de reprovação denotando a necessidade de impedir o avanço de atividades criminosas no local, bem como o desapego com as normas sociais de convívio e o sentimento de impunidade, inexistindo reparo a ser feito.

IV
-
A alegação de falta de contemporaneidade não merece prosperar,
considerando que, não obstante a prisão ter sido decretada em 27 de janeiro de 2015, a necessidade de se assegurar a ordem pública permanece,
haja vista que ainda se encontra foragido
.

V –
"
N
os moldes da orientação desta Casa, ‘a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’ (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora a Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021)”
(HC n. 848.990/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024).

VI
– Parecer da Procuradoria pela Denegação da Ordem.

VII – ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8015249-97.2024.8.05.0000
, do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Senhor do Bonfim/
/BA, sendo Impetrantes
ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES e ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES
, e, Paciente,
NEILTON ALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DENEGAR

A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.
E fazem, pelas razões a seguir.

E o fazem, pelas razões a seguir expostas.

Salvador/BA,

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

Relator